Tribunal: STF
Processo: ARE 1539357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO À SAÚDE - PESSOA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA - DESPESAS MÉDICAS POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - RESSARCIMENTO.



    PRELIMINAR - Princípio da dialeticidade - Recurso que apresentou os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença - Fundamentos da sentença que foram impugnados pelo recurso - Dialeticidade observada - Preliminar rejeitada - Recurso conhecido.



    MÉRITO - Paciente idosa, com Mal de Alzheimer e acamada, que buscou atendimento médico na rede privada - Indicação de internação hospitalar que levou o filho da autora a buscar atendimento em hospital do SUS, por impossibilidade financeira de arcar com as despesas - Hospital conveniado ao SUS que indicou também a internação, mas proibiu a permanência de acompanhante com a paciente - Fatos ocorridos durante período agudo da pandemia da Covid-19 - Filho que optou por retirar a mãe do hospital com atendimento via SUS e levá-la de volta ao hospital privado - Retirada da paciente do hospital público que a submeteu à inclusão no sistema CROSS - Lotação de leitos em razão da pandemia que impediu o retorno da paciente ao sistema público de saúde Atendimento médico que foi garantido à paciente pelo Estado, quando levada ao hospital conveniado com o SUS - Opção do filho, livre e consciente, de não internar a autora no hospital da rede pública Escolha do particular que não pode onerar o Poder Público - Responsabilidade civil subjetiva - Faute du service - Omissão estatal não verificada - Responsabilidade civil não configurada - Pedido improcedente - Sentença reformada.



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente